Tribunal: TJMT
Processo: 1008223-68.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008223-68.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nulidade, Multas e demais Sanções, Ambiental]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[VALTER EVANGELISTA DE JESUS - CPF: 351.013.931-34 (ADVOGADO), LAELSON DA CRUZ ROSA - CPF: 347.680.681-20 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANO AMBIENTAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de reconhecimento de nulidade da citação por edital, arguida em sede de exceção de pré-executividade no cumprimento de sentença de Ação Civil Pública ambiental, em razão da ausência de esgotamento das diligências para localização do executado.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em saber: (i) se é admissível a arguição de nulidade da citação por edital por meio de exceção de pré-executividade; e (ii) se, no caso concreto, houve o esgotamento dos meios legalmente exigidos para a localização do réu, conforme prevê o art. 256, § 3o, do CPC.

III. Razões de decidir

3. A exceção de pré-executividade é cabível para discussão de matérias de ordem pública, como a nulidade da citação, desde que a análise prescinda de dilação probatória, conforme entendimento consolidado do STJ.

4. A citação por edital somente se legitima após o esgotamento de todos os meios disponíveis e razoáveis para a localização do réu.

5. No caso concreto, após tentativa de citação postal frustrada, limitou-se o autor à consulta ao sistema SIEL, sem promover diligências junto a concessionárias de serviços públicos, cartórios, órgãos de fiscalização, Justiça Eleitoral ou tentativa de citação por oficial de justiça.

6. A ausência de tais diligências configura nulidade absoluta da citação por edital e invalida os atos processuais subsequentes, por violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento: "
1. A exceção de pré-executividade é via idônea para arguição de nulidade de citação por edital, desde que a matéria seja de ordem pública e não demande dilação probatória. 2. A citação por edital é nula se não precedida do esgotamento de diligências razoáveis de localização do réu, conforme exige o art. 256, § 3o, do CPC, notadamente quando há endereço conhecido que não foi devidamente diligenciado.
"

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Laelson da Cruz Rosa contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0005192-94.2013.8.11.0059, que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo executado, ora agravante, mantendo os atos executivos anteriormente praticados, com determinação apenas de restituição parcial dos valores bloqueados.

Alega o agravante, em síntese, a nulidade da citação por edital realizada na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, sob o argumento de que não foram esgotadas as diligências legalmente exigidas para sua localização, nos termos do art. 256, § 3o, do CPC. Sustenta que o Ministério Público limitou-se à consulta no sistema SIEL, sem promover buscas junto a concessionárias de serviços públicos, órgãos de fiscalização, cartórios ou outros meios disponíveis.

Aduz que a citação por edital comprometeu a regularidade da relação processual, sendo-lhe nomeada curadora especial (Defensoria Pública), que apresentou contestação genérica por negativa geral, sem que o réu tivesse ciência efetiva dos fatos que lhe foram imputados. Afirma que apenas tomou conhecimento da ação na fase de cumprimento de sentença, quando teve valores bloqueados via SISBAJUD.

O pedido de concessão de efeito ativo, formulado em sede de tutela recursal, foi indeferido (Id. 278631362).

Nas contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso pugna pela manutenção da decisão agravada, defendendo a regularidade da citação por edital, diante das tentativas frustradas de localização do réu e da consequente nomeação de curador especial. Assevera que o feito observou o devido processo legal, inexistindo nulidade a ser reconhecida. Argumenta, ainda, que o incidente processual da exceção de pré-executividade não se presta à rediscussão de nulidades ocorridas na fase de conhecimento.

A Procuradoria de Justiça, por meio de parecer (Id. 297528859), manifestou-se pelo desprovimento do recurso, destacando que a exceção de pré-executividade se limita a matérias de ordem pública insuscetíveis de dilação probatória, não se prestando à rediscussão de atos acobertados pela coisa julgada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Laelson da Cruz Rosa contra decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença derivado da Ação Civil Pública por danos ambientais, promovida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, que lhe impôs obrigações de fazer e de pagar indenização, com fundamento em conduta lesiva ao meio ambiente em área rural situada no município de Porto Alegre do Norte.

A controvérsia cinge-se à validade da citação por edital realizada na fase de conhecimento da ação originária, bem como à possibilidade de arguição de nulidade por meio da exceção de pré-executividade, apresentada na fase de cumprimento de sentença.

O agravante sustenta que não foi validamente citado, pois o autor da demanda limitou-se à consulta ao sistema SIEL, sem esgotar os meios legalmente disponíveis para sua localização, conforme exige o art. 256, § 3o, do Código de Processo Civil.

Alega, ainda, que não teve ciência efetiva da existência da ação, sendo representado por curador especial (Defensoria Pública), que apresentou defesa por negativa geral, sem lhe garantir o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

A insurgência recursal merece acolhimento.

Inicialmente, quanto ao cabimento da exceção de pré-executividade, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que tal instrumento é admissível para arguição de matérias de ordem pública, passíveis de conhecimento de ofício e que não demandem dilação probatória, inclusive a nulidade da citação:

[...] 1. A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.

(STJ - REsp: 1110925 SP 2009/0016209-8, Relator.: Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, Data de Julgamento: 22/04/2009, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 04/05/2009 RSSTJ vol . 36 p. 425)

No caso em apreço, verifica-se que a nulidade da citação por edital é plenamente cognoscível de plano, com base nos elementos constantes dos próprios autos, inviabilizando a necessidade de produção probatória. Assim, o manejo da exceção de pré-executividade mostra-se cabível e adequado à arguição do vício em questão.

A citação por edital, por se tratar de modalidade ficta e excepcional, somente se legitima após tentativas infrutíferas e exaustivas de localização do réu, nos termos do art. 256, § 3o, do CPC:

Art. 256. A citação por edital será feita:

[...] § 3o O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.

Contudo, conforme se extrai dos autos de origem (n. 0005192-94.2013.8.11.0059), após tentativa de citação por AR (Id. 41948474 – Pág. 89), o Ministério Público limitou-se à realização de consulta ao sistema SIEL (Id. 41948474 – Págs. 90 e 91), sem promover qualquer diligência adicional junto a concessionárias de serviços públicos, órgãos fiscais, cartórios, Receita Federal, Justiça Eleitoral ou demais fontes previstas legalmente, tão pouco foi solicitada a intimação por oficial de justiça.

Tal conduta evidencia clara inobservância do dever legal de esgotamento dos meios disponíveis para localização da parte, tornando prematura e, por conseguinte, nula a citação por edital realizada.

Não se trata de mera irregularidade sanável, mas de nulidade absoluta, que compromete a formação válida da relação processual e invalida os atos processuais subsequentes.

De igual modo, a atuação da Defensoria Pública como curadora especial, com apresentação de contestação genérica, por negativa geral, não é suficiente para suprir o vício da citação. A ciência ficta não se equipara à ciência real, e o contraditório meramente formal, exercido por curador especial, não compensa a ausência de uma citação válida.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso corrobora esse entendimento, vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença proferida em Ação Civil Pública por dano ambiental, instaurada em razão de degradação verificada em propriedade rural de titularidade do recorrente. A impugnação sustentou a nulidade da citação por edital na fase de conhecimento, alegando ausência de esgotamento de diligências razoáveis para sua localização.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a validade da citação por edital realizada sob a vigência do CPC/1973, à luz dos princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, bem como da jurisprudência consolidada que exige o prévio esgotamento de diligências para a localização pessoal do citando.

III. Razões de decidir

3. A citação constitui ato essencial à formação válida da relação processual, impondo-se sua realização pessoal sempre que possível, com o esgotamento de todas as diligências razoáveis para a localização do réu, especialmente quando há endereço rural conhecido, não diligenciado nos autos.

4. No caso concreto, não foram realizadas diligências no endereço rural onde o recorrente efetivamente residia, tampouco houve tentativa de citação por hora certa ou requisição de informações adicionais a órgãos públicos, demonstrando-se a indevida utilização da citação ficta.

5. A jurisprudência do STJ, mesmo sob a vigência do CPC/1973, consolidou o entendimento de que a citação por edital apenas se legitima após esgotados todos os meios de localização do citando, o que não ocorreu.

6. A nomeação de curador especial e a apresentação de defesa não suprem a ausência de citação válida, não afastando o vício que compromete a validade dos atos processuais subsequentes, inclusive a sentença exequenda.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de agravo de instrumento provido, para declarar a nulidade da citação por edital realizada na fase de conhecimento, bem como de todos os atos processuais subsequentes, determinando-se o retorno dos autos à origem para que seja realizada nova tentativa de citação pessoal, mediante adoção de todas as medidas diligentes e necessárias à efetiva localização do executado.

Tese de julgamento:

"1. A validade da citação por edital pressupõe o esgotamento prévio de todas as medidas diligentes e razoáveis de localização do citando, mesmo sob a égide do CPC/1973.

2. A ausência de diligência em endereço rural conhecido, aliado à não adoção de outras medidas alternativas de localização, configura violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, acarretando a nulidade da citação e dos atos processuais subsequentes."

(TJ/MT. N.U 1002765-70.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/06/2025, Publicado no DJE 12/06/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. CITAÇÃO POR EDITAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 256, § 3o, DO CPC. NULIDADE RECONHECIDA. DEMANDA JULGADA PROCEDENTE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Apelação interposta por Benta dos Reis contra sentença que julgou improcedente Ação Declaratória de Nulidade Absoluta, na qual se alegou vício de citação por edital em Ação Civil Pública Ambiental.

II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se foram efetivamente esgotados todos os meios possíveis de localização da parte ré antes da autorização de citação por edital, conforme exigido pelo art. 256, § 3o, do CPC.

III. Razões de decidir 3. A citação por edital é medida excepcional, somente cabível quando demonstrado o esgotamento de todos os meios possíveis para localização do réu. 4. Não foram realizadas diligências mínimas como citação por carta ou requisição de informações a órgãos públicos ou concessionárias, conforme exige o § 3o do art. 256 do CPC. 5. A ausência de tais diligências caracteriza nulidade absoluta da citação por edital, maculando os atos processuais subsequentes.

IV. Dispositivo e tese 6. Recurso provido. Tese de julgamento: "É nula a citação por edital realizada sem o esgotamento prévio de todos os meios disponíveis para localização do réu, nos termos do art. 256, § 3o, do CPC."

(TJ/MT. N.U 1001357-03.2024.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/06/2025, Publicado no DJE 18/06/2025)

Diante disso, impõe-se a reforma da decisão agravada, para, reconhecida a nulidade da citação, anular todos os atos processuais subsequentes, com o retorno dos autos à origem, a fim de que se proceda à nova tentativa de citação pessoal do agravante, mediante adoção de todas as diligências legais exigidas, inclusive diligência no endereço rural indicado nos autos.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por LAELSON DA CRUZ ROSA, para reformar a decisão agravada e, por consequência, declarar a nulidade da citação por edital realizada na fase de conhecimento da Ação Civil Pública n. 0005192-94.2013.8.11.0059, bem como de todos os atos processuais subsequentes à citação, por inobservância ao disposto no art. 256, §3o, do CPC, com o consequente retorno dos autos à origem, a fim de que o autor promova a regular citação pessoal do réu, após o esgotamento das diligências legais exigidas para sua localização.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025